Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PREJUÍZO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA NESTA FASE PREFACIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS O INVENTÁRIO E BLOQUEIO DE TODOS OS BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Primeiramente, salienta-se que a tutela provisória deferida na origem e cuja revogação ora se pretende, declarou a nulidade da escritura pública de inventário extrajudicial dos bens da autora da herança. A medida tem por propósito preservar o resultado útil do processo, impedindo a partilha dos bens entre as herdeiras e antes do desfecho da ação em que a agravada pretende o reconhecimento da união estável e, por consequência, do direito de herança.

2. Manter integralmente os efeitos da escritura pública poderia prejudicar terceiros de boa-fé em eventual negociação dos bens da herança e enquanto são objeto de litígio acerca da legitimação dos litigantes quanto à partilha. Lado outro, a declaração de nulidade da escritura pública nesta fase prefacial é capaz de produzir danos irreparáveis, particularmente econômicos, em razão do recolhimento do ITCD e todas as despesas para o procedimento extrajudicial, prejudicando os supostos herdeiros.

3. Por outro lado, a suspensão dos efeitos o inventário e bloqueio de todos os bens de raiz ou não, mediante ofício ao cartório de notas, imóveis, Detran, banco e outros cadastros, se existentes, é suficiente para assegurar o resultado prático e útil do processo.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.